Tribunal: TJES
Processo: 5041090-89.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Requisição de Pequeno Valor - RPV
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5041090-89.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MARCELO SEIXAS
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE PRAZO. INTIMAÇÃO NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PUBLICAÇÃO DA PAUTA DE JULGAMENTO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PRERROGATIVA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. ART. 7º DA LEI Nº 12.153/2009. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INAPLICABILIDADE DO ART. 183, §1º, DO CPC. PRECEDENTES E ENUNCIADOS APLICÁVEIS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno contra decisão de ID 18478031, a qual consignou que as intimações das turmas recursais se efetivam com a publicação da pauta de julgamento no Diário de Justiça, razão pela qual o pedido de devolução do prazo formulado em ID 18093108 não merecia prosperar.

Em suas razões, o Agravante Interno, Estado do Espírito Santo, alegou, em síntese, violação à Prerrogativa da Intimação Pessoal da Fazenda Pública, constante do Art. 183, § 1º, do CPC, inobservância do art. 6º da Lei nº 12.153/2009 e a Inaplicabilidade de Enunciados e Temas com entendimentos contrários à legislação.

Dito isso, pleiteou a reforma da decisão a fim de anular os atos processuais após a divulgação do acórdão, chamando o feito à ordem para que a PGE-ES seja intimada pessoalmente da referida decisão, com a consequente
devolução dos prazos recursais
.

É o breve relatório. Passo à decisão.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço do Agravo Interno, porquanto cabível e tempestivo, razão pela qual passo à análise do mérito.

A decisão monocrática proferida em ID 18478031 devidamente apontou os fundamentos legais acerca das razões para a ausência de intimação pessoal das partes após a divulgação do acórdão, chamando especial atenção para o art. 7º da Lei Federal nº 12.153/2009, que expressamente aduz a
inexistência de privilégios processuais à Fazenda Pública no âmbito dos juizados especiais
.

Ato contínuo, fez-se constar importantes precedentes jurisprudenciais acerca do tema, os quais, em conjunto, consagram o entendimento firmado em decisão. Desta feita, as razões constantes em Agravo Interno não são suficientes para modificar o entendimento exarado em decisão monocrática.

A uma porque, diferentemente dos fundamentos nele constantes, apesar de o art. 6º da Lei nº 12.153/2009 dispor sobre a observância do CPC no tocante às intimações no rito dos juizados, o artigo seguinte (7º) traz a ideia da
isonomia
e da inexistência de prerrogativas da Fazenda Pública no âmbito do rito sumaríssimo.

Por decorrência lógica, não há que se falar em aplicação dos artigos do CPC que são contrários à ideia de equidade entre as partes, como o art. 183, §1º, o qual o ente público pretende aplica
in casu
.

Além disso, apesar de o Agravante sustentar que os entendimentos vinculantes aplicados em decisão, tal qual o Tema 549 do STF, são direcionados aos Juizados Especiais Comuns, há de se chamar atenção que no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública,
para além da aplicação subsidiária do CPC, também há a aplicação subsidiária da Lei 9.099/95
, não havendo incompatibilidade direta na aplicação de um entendimento firmado com base na lei dos juizados cíveis e criminais quando a lei específica para as fazendas públicas comporta tal aplicação.

Essa congruência é observada no presente caso quando a Lei nº 12.153/2009 claramente se posiciona pela paridade entre o ente público e a outra parte, não havendo que se falar em distinção sobre as regras de intimação dos acórdãos proferidos pelas Turmas Recursais.

Assim, resta correta a interpretação dada ao Enunciado 85, que se aplica a todas as partes, de forma isonômica, não havendo que se falar em privilégios da Fazenda Pública no âmbito dos Juizados Especiais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo Interno, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a decisão monocrática recorrida intocada.

Não há previsão de incidência de custas ou de honorários no presente caso.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)